Tribunal: TJDFT
Processo: 0736555-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736555-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor de PEDRO HENRIQUE FERREIRA MENDES, declinou da competência para a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro – RJ, nos seguintes termos (ID 245084141 dos autos originais): “Trata-se de execução de nota promissória. Vê-se que a parte ré reside em Rio de Janeiro - RJ. Já a parte exequente possui sede em São Paulo - SP, conforme petição inicial de ID 244237391. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. O local de pagamento da nota promissória tem por finalidade facilitar o cumprimento da obrigação, indicando qual o melhor lugar para pagamento. No presente caso, no entanto, o que se verifica é que as partes utilizaram do local de pagamento como verdadeira cláusula de eleição de foro de contrato, que tem por finalidade estabelecer não o local do pagamento, mas o juízo competente para resolver eventual litígio. Isso porque nenhuma das partes possui sede em Brasília, mas elegeram esse local como praça de pagamento de forma injustificada. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. 2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça. 3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão 1170072, 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no PJe: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro/local de pagamento constante da nota promissória de ID 244240312. Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Rio de Janeiro - RJ. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, encaminhem-se os autos”. Em suas razões recursais (ID 75667786), afirma que a decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, local de domicílio do devedor. Alega que a execução foi proposta com base em nota promissória que indica como praça de pagamento a cidade de Brasília/DF, sendo este o foro competente para o processamento da demanda, conforme previsão do art. 781, I, do CPC. Sustenta que a competência territorial é relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício, devendo eventual arguição ser feita pela parte interessada em sede de embargos à execução, nos termos dos arts. 64, 65 e 917, V, do CPC, bem como da Súmula 33 do STJ. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito em Brasília. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial consistente na nota promissória de ID 244240312. Observa-se que o título executivo indica expressamente a praça de pagamento em Brasília – DF. A execução de título extrajudicial é regida pelo art. 781, I, do Código de Processo Civil, que admite como foros competentes: o do domicílio do executado, o foro eleito pelas partes ou o da situação dos bens sujeitos à execução. Ademais, o art. 54, §2o, do Decreto no 2.044/1908 estabelece que, em se tratando de nota promissória, a execução deve ocorrer no local indicado para pagamento ou, na ausência de indicação, no domicílio do emitente. No presente caso, consta expressamente do título executivo extrajudicial (nota promissória) a indicação da cidade de Brasília/DF como local de pagamento, o que legitima a escolha do exequente por esse foro para a propositura da demanda executiva. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que, ao que tudo indica, não houve escolha aleatória do juízo, uma vez que foi observando critério legal permitido para a propositura de ação de execução de nota promissória. Nesse sentido, vejamos o que entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Competência territorial. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a abusividade da eleição de foro escolhida em ação de execução de título extrajudicial e declinou da competência em favor do Juízo Cível do Rio de Janeiro. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da eleição de foro na propositura da execução de título extrajudicial fundada em nota promissória. III. Razões de decidir 3. A competência territorial para a execução de título extrajudicial deve observar as disposições do Código de Processo Civil, especialmente o art. 781, que prevê que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, no foro de eleição constante do título ou no foro de situação dos bens sujeitos à execução. 4. O art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908 prevê que a nota promissória deve ser executada no lugar indicado para pagamento ou, na ausência desta indicação, no domicílio do emitente. 5. O princípio do juiz natural impõe que a competência seja previamente estabelecida por critérios objetivos, a fim de evitar escolhas aleatórias que possam caracterizar abuso de direito (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). 6. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.879/2024, que acrescentou o § 5o ao art. 63 do CPC, considera abusiva a eleição de foro sem qualquer vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido. 7. Não há que se falar em abusividade da eleição de foro quando a ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória é proposta no local de pagamento indicado no título. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “A eleição de foro em ação de execução de título extrajudicial fundada em nota promissória é válida quando o local de pagamento indicado no título coincide com o foro eleito, razão pela qual não configura escolha aleatória nem abusiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 63, § 5o, e 781; CC, art. 187; Decreto n. 2.044/1908, art. 54, § 2o. (Acórdão 1994682, 0703128-44.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DO FORO DO LOCAL DE PAGAMENTO DO TÍTULO. CONFLITO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga e o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para processar e julgar ação de execução fundada em nota promissória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir o foro competente para processar e julgar execução de nota promissória que indica como local de pagamento a cidade de Brasília, diante da existência de cláusula de eleição de foro em contrato subjacente que aponta Taguatinga como foro eleito. III. Razões de decidir 3. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 3.1. A cláusula de eleição de foro constante do contrato subjacente é inválida por ausência de pertinência com o domicílio das partes, com o local da obrigação ou com o local de pagamento do título, configurando escolha aleatória, nos termos do art. 63, §§ 1o e 3o, do CPC. 3.2. A execução de título extrajudicial fundada em nota promissória deve ser proposta no foro do local de pagamento indicado no título ou no domicílio do devedor, conforme art. 781, I, do CPC e art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908. 3.3. Em se tratando de competência de caráter territorial e de natureza relativa, não há óbice ao ajuizamento da execução no local indicado na nota promissória. Incide o enunciado da súmula 33 do STJ. IV. Dispositivo e tese 4. Conflito acolhido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Tese de julgamento: “É inválida a cláusula de eleição de foro constante de contrato subjacente à nota promissória quando não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, devendo prevalecer o foro do local de pagamento indicado no título, nos termos do art. 781, I, do CPC e do art. 54, § 2o, do Decreto n. 2.044/1908.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, §§ 1o e 3o; 781, I. Decreto n. 2.044/1908, art. 54, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995695, 0706739-05.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 05.05.2025, p. 15.05.2025. TJDFT, Acórdão 1851170, 0745630-66.2023.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.04.2024, p. 06.05.2024. TJDFT, Acórdão 1772469, 0715893-18.2023.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 11.10.2023, p. 03.11.2023. TJDFT, Acórdão 1926273, 0730731-29.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 23.09.2024, p. 04.10.2024. (Acórdão 2026199, 0716100-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.) Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE E DO LOCAL DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de declínio da competência de ofício, para a comarca do domicílio da parte executada. 2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere à execução de título extrajudicial lastreado em “nota promissória rural única” atrelada ao contrato de “compra e venda rural com reserva de domínio”; (ii) a demanda foi distribuída ao e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que declinou da competência para o foro do domicílio da parte executada (Livramento de Nossa Senhora/BA). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o declínio de ofício da competência para processar e julgar ação de execução lastreada em nota promissória ajuizada no domicílio do exequente e do local do pagamento do título. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. 5. A nota promissória é uma promessa de pagamento e será pagável na praça indicada no documento, e, caso não indicado o local, no domicílio do emitente. Faculta-se a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção (Decreto n.o 2.044/1908, art. 54 § 2o). 6. No caso concreto, o exequente apresenta domicílio em Brasília/DF, a praça de pagamento indicada no título executado seria “Lago Norte – DF” e a celebração do contrato teria sido realizada na forma virtual, em que as partes estabeleceram como competente, para dirimir as questões referentes ao contrato, o foro de domicílio do vendedor (exequente), sendo facultado optar pelo domicílio da parte compradora (executado). 7. Nesse quadro, a considerar que não teria ocorrido escolha aleatória do foro para processar e julgar a demanda originária, inviável o declínio de ofício de competência de ofício para a Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, devendo-se manter a tramitação da ação originária no e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento provido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 2.044/1908, art. 54 § 2o); CPC, art. 63. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0704685-47.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Câmara Cível, j. 12.6.2017; acórdão 1977316, Rel. Des Hector Valverde, Segunda Câmara Cível, DJe: 26/03/2025.) (g.n.); acórdão 1973484, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 26.03.2025; acórdão 1952541, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 19.12.2024 (Acórdão 2024946, 0717735-62.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA DE FORO ALEATÓRIO. I. De acordo com a inteligência do artigo 54, § 2o, do Decreto 2.044/1908, e do artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, execução fundada em nota promissória pode ser ajuizada no foro do lugar do pagamento, do domicílio do executado ou da situação dos bens a ela sujeitos. II. Trata-se de competência de natureza relativa que não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao executado argui-la, ao seu talante, por meio de embargos à execução, nos termos dos artigos 64, caput e § 1o, 65, caput, e 917, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Não se pode cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a execução é proposta no foro do domicílio do executado. IV. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1991389, 0749030-54.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Assim sendo, diante da ausência de indícios de abusividade, ao menos em análise preliminar, não se revela possível declinar de ofício da competência relativa. Dessa forma, verifica-se, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano decorrente da remessa indevida dos autos a juízo potencialmente incompetente. Presentes, pois, os requisitos exigidos pelo art. 1.019, I, do CPC, é de rigor o deferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora